Tribunal: TJDFT
Processo: 0741982-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. PRAÇA DE PAGAMENTO. FILIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXEQUENTE. PROTESTO EM COMARCA DIVERSA. ESCOLHA ALEATÓRIA OU ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face da decisão que declinou da competência, de ofício, em favor do foro de Luís Eduardo Magalhães/BA.
2. Os agravados residem em Luís Eduardo Magalhães/BA e a sociedade empresária agravante tem sede e foro na cidade de Cabeceiras – GO e possui diversas filiais, dentre elas, a “filial 08” (Escritório Central de Brasília-DF).
3. A própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal). O objetivo constitucional – de interesse público – de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução.
4. O § 5 do art. 63 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, define como prática abusiva o ajuizamento de demandas em juízo aleatório, sem vínculo com o domicílio o a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, podendo o juiz declinar de ofício ao identificar tal prática.
5. Nos termos do artigo 17 da Lei no 5.474/1968 c/c o artigo 53, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Civil, em se tratando de duplicata protestada, o foro competente para julgamento da ação de execução é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.
6. Extrai-se das duplicatas e documentos juntados aos autos que a praça de pagamento apontada foi o foro de Brasília, local onde se situa uma das filiais da sociedade empresária agravante.
7. Agravo de instrumento provido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para o processamento do feito executivo.